Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719227-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES RECORRIDAS: TANIA NAVARRO SWAIN, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL ADJUDICADO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 873, II, do CPC admite a realização de nova avaliação se for verificado, posteriormente, que houve majoração ou diminuição no valor bem. Todavia, tal previsão não é aplicável ad eternum, especialmente porque os imóveis valorizam e até mesmo desvalorizam com o decurso do tempo, em função da volatilidade do mercado imobiliário. 2. Embora o Código de Processo Civil não tenha fixado prazo para requerer a reavaliação do bem penhorado, é certo que deverá se dar antes da adjudicação ou alienação do bem conscrito. 3. Após a adjudicação e a imissão na posse, não se reavalia o imóvel penhorado. 4. Para que se configure litigância de má-fé, é necessário que a parte aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 5. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, sustentando que a decisão judicial atribuiu vantagem patrimonial desproporcional a parte exequentes, sem justificativa legal ou factual, razão pela que deveria ser cassada; c) artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 8o do CPC, asseverando que o magistrado deve buscar decisões justas, proporcionais e eficazes, promovendo a pacificação do conflito com respeito aos direitos fundamentais. Afirma que o julgado não disse uma palavra a respeito desses argumentos; d) artigos 7o e 8o, ambos do CPC, porquanto restou configurada a ofensa ao princípio da equidade processual, ocasionando evidente desequilíbrio patrimonial, ao indeferir a reavaliação do imóvel adjudicado considerado de valor superior ao crédito, ao mesmo tempo em que autorizou as exequentes/recorridas a atualizarem seus créditos; e) artigo 876, §4, inciso I, do CPC, argumentando que o bem adjudicado dever ter valor compatível com o crédito exequendo, e na presente hipótese o valor do bem excede o crédito em mais de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), tornando imperativa a reavaliação do imóvel. Aduz ser necessário exigir depósito da diferença dentre o valor do crédito e o valor do bem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e TJMS. f) artigo 1.026, §3o, do CPC, diante da ausência do caráter protelatório dos embargos de declaração. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 8o do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo em relação à suposta transgressão aos artigos 7o, 8o e 876, §4, inciso I, todos do CPC, e 884 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Depreende-se, ainda, que o auto de adjudicação foi expedido e assinado em 26.2.2015 (Id. 39100221 dos autos de origem) e as Exequentes, ora agravadas, foram imitadas na posse do imóvel em 1.12.2016 (Id. 39100238 - Pág. 7 - dos autos de origem). Assim, ao contrário do que foi alegado pelo Agravante, a adjudicação do imóvel que ocorreu há nove anos é ato jurídico perfeito e acabado que não mais admite modificação. Consumada a adjudicação e a imissão na posse, não há que se reavaliar o imóvel adjudicado, sob pena de a execução nunca se findar. Ademais, conforme já destacado, reavaliação deve ocorrer antes da adjudicação ou alienação do bem conscrito. Cumpre acrescentar que o fato de o imóvel ter se valorizado durante o cumprimento de sentença não acarreta o enriquecimento ilícito das Agravadas, especialmente porque foi adjudicado e, portanto, fazem jus à valorização ocorrida após o ato. Desse modo, não se deve reavaliar o imóvel. Quanto à alegação de ineficácia da adjudicação em razão da redução do valor da dívida, bem como a restituição ao Agravante de eventual diferença, tenho que tais pedidos estão prejudicados pela própria suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Isso porque, como destacado na decisão agravada, o valor da dívida ainda é desconhecido e depende do julgamento do AREsp 1417586 - AI 0712320-79.2017.8.07.000. Ressalta-se que, ainda que a multa tenha por limite a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), não se pode desconsiderar que sobre essa quantia incidirão juros e correção monetária, e ainda há os valores referentes aos danos materiais. Desse modo, o montante efetivamente devido pelo Agravante somente poderá ser apurado após o julgamento AREsp 1417586 - AI 0712320-79.2017.8.07.000. Por conseguinte, neste momento processual não é possível apurar se há diferença em favor do Agravante que decorra da adjudicação do imóvel. Assim, consoante destacado pelo Juiz a quo, as impugnações aos valores somente poderão ser apreciadas após o julgamento do referido recurso. (ID 63916175). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, §3o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023